Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015.
2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por tratar-se de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
4. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade (CF, art. 37, § 6o).
5. Ausente a comprovação do nexo causal entre os serviços de fornecimento de energia elétrica e eventual dano em aparelhos eletrônicos, não há que se falar em responsabilização da concessionária. Precedentes deste Tribunal.
6. Em virtude da baixa complexidade jurídica, do curto trâmite do processo e da desnecessidade de dilação probatória decorrente do pedido expresso de julgamento antecipado do feito, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para guardar proporcionalidade e razoabilidade ao trabalho efetivamente desenvolvido. Mantida a fixação por equidade da sentença.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.